Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0707133-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e outros em face de acórdão de ID 65665985 pelo qual se deu provimento ao Agravo de Instrumento n. 0705015-97.2024.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer a prescrição da pretensão executória, e julgou prejudicado o presente Agravo de Instrumento interposto pelos substituídos pelo Sindicato. O Embargante, após intimado do despacho de ID 66335815, peticionou, nesta oportunidade, requerendo a desistência do recurso (ID 66758812). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Observa-se que há nos autos de origem procuração com poderes especiais em favor do advogado que assinou o pedido de desistência (ID 126293111), consoante preceitua o art. 105 do CPC. Assim, com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – RITJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO para que produza efeitos jurídicos e legais. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, promova-se o arquivamento do feito. Publique-se. Brasília,17 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator